Tribunal: TJPA
Processo: 0005161-04.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005161-04.2017.8.14.0301

APELANTE: GRACE KANEMITSU PARENTE

APELADO: BANCO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. TUTELA PROVISÓRIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE (ART. 400, CPC). TEMA 1085 STJ. NECESSIDADE DE AÇÃO PRINCIPAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que, em Ação de Exibição de Documentos ajuizada por Grace Kanemitsu Parente, julgou procedente a pretensão autoral. A sentença aplicou a presunção de veracidade do art. 400, II, do CPC, devido à suposta recusa do banco em exibir integralmente os documentos solicitados, e confirmou tutelas provisórias que limitavam descontos na conta da autora a 30% de sua renda bruta e determinavam a expedição de boletos para pagamento de financiamento imobiliário. O apelante busca a reforma da sentença para extinguir o processo ou julgar improcedentes os pedidos autorais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(a) saber se houve recusa injustificada do banco apelante na exibição integral dos documentos solicitados pela autora, de modo a justificar a aplicação da presunção de veracidade dos fatos alegados, nos termos do art. 400, II, do CPC;
(b) saber se é aplicável a limitação de descontos em conta corrente a 30% da renda da autora para empréstimos não consignados em folha, considerando o entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 1085; e

(c) saber se as tutelas provisórias que extrapolaram o escopo da ação de exibição de documentos perderam eficácia pela ausência de aditamento da inicial ou propositura de ação principal, nos termos dos arts. 303, 308 e 309, I, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A presunção de veracidade do art. 400 do CPC, decorrente da não exibição de documentos, é relativa (
juris tantum
) e deve ser aplicada com cautela, não se justificando sua incidência de forma genérica quando há apresentação parcial de documentos e ausência de especificação individualizada dos documentos faltantes e da ilegitimidade da recusa.

2.

Conforme o Tema 1085 do STJ, a limitação de descontos de parcelas de empréstimos a 30% da remuneração do mutuário, prevista na Lei nº 10.820/2003 para empréstimos consignados em folha de pagamento, não se estende aos contratos de empréstimo bancário comum com autorização de débito em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários.

3.

As tutelas provisórias de natureza satisfativa ou acautelatória de direito material, que extrapolam o escopo estrito de uma ação de exibição de documentos, perdem sua eficácia se não houver o aditamento da inicial com a formulação do pedido principal, nos prazos e formas dos arts. 303 e 308 do CPC, conforme dispõe o art. 309, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A presunção de veracidade do art. 400 do CPC, pela não exibição de documentos, é relativa e exige análise da efetiva recusa ilegítima quanto a documentos específicos, não se aplicando de forma ampla e irrestrita quando há juntada parcial da documentação. 2. Nos termos do Tema 1085 do STJ, é lícita a realização de descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, previamente autorizados, não se aplicando por analogia a limitação de 30% da renda do mutuário, restrita aos empréstimos consignados em folha de pagamento. 3. Tutelas provisórias que excedem o objeto da ação de exibição de documentos e visam à satisfação ou acautelamento de direito material devem ser sucedidas pela formulação de pedido principal, sob pena de perda de eficácia, nos termos dos arts. 303, 308 e 309, I, do CPC.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 303, 308, 309, I, 396, 399, III, 400, II. Lei nº 10.820/2003, art. 1º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1085 (REsp 1.863.973/SP). TJ-MG - Agravo de Instrumento 1.0000.23.276832-5/002.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 19ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL N°
0005161-04.2017.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADA: GRACE KANEMITSU PARENTE

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO

CÍVEL
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
em face da sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação de Exibição de Documentos c/c Pedido de Tutela Provisória ajuizada por
GRACE KANEMITSU PARENTE
, julgou procedente a pretensão autoral.

Na origem, na ação proposta como Tutela Antecipada de Urgência, alega a parte autora que é correntista do banco réu e por meio do extrato bancário notou a existência de diversos números de contratos de empréstimos e lançamentos de estornos de débitos não autorizados.

Aduz a parte autora que tentou diligenciar junto a parte ré para obter informações quanto as movimentações financeiras não autorizadas, porém teve o fornecimento de dados negados pela instituição financeira sem que pudesse assim saber qual a origem das referidas movimentações.

Menciona ainda que se encontrava impossibilitado de efetuar o cancelamento do contrato e de pagar altas mensalidades das quais não sabia se estavam previstas no contrato.

Assim, a parte autora requer liminarmente que a parte ré forneça os contratos de empréstimos, seguros, previdências, cheques especiais, cartões de crédito celebrados a partir de janeiro de 2014, juntamente com os extratos detalhados das movimentações aludidas, inclusive com lançamentos de capital, encargos financeiros e acessórios.

Requer ainda a parte autora a suspensão de todos os lançamentos de débitos em sua conta bancária, o pagamento das parcelas relativas ao financiamento imobiliário por meio de boleto bancário.

Juntou aos pedidos os documentos às fls. 06/10.

Recebido a demanda, o juízo deferiu o pedido de justiça gratuita,
recebeu a ação como exibição de documento
e determinou a citação da parte ré na forma do art. 398, CPC.

Opostos embargos de declaração, o juízo os julgou parcialmente procedente para determinar que a parte ré se abstenha de efetuar descontos na conta bancária da parte autora em valor superior a 30% (trinta por cento) da sua renda bruta (remuneração mensal), bem como a expedição de boletos para pagamento das parcelas relativas ao financiamento imobiliário.

Indeferiu pedido de estorno do débito supostamente superior à margem consignável.

Citada, a parte ré apresentou contestação alegando, em síntese: a inexistência de negativa no fornecimento de dados; a exibição de documentos solicitados; o exercício regular do direito; a necessidade de procuração específica ao seu cônjuge; a inépcia da inicial; a limitação apenas para os empréstimos consignados; a impossibilidade de emitir boletos para pagamento. Ao final, requereu a total improcedência da demanda.

Acostou docs.

A parte ré interpôs agravo de instrumento (id. 19368782), tendo o juízo
ad quem
negado provimento (id. 19368903).

Intimada a se manifestar sobre a contestação a parte autora apresentou manifestação.

O juízo proferiu decisão intimando a parte ré para juntar os documentos reivindicados e autorizando a consignação em juízo dos valores relativos ao financiamento imobiliário (id. 19368786, p. 3).

Em acolhimento a novos embargos da Autora, o juízo
a quo
determinou a expedição de ofício ao órgão pagador da requerente, para que se abstenha de lançar débitos em sua folha de pagamento, enquanto as irregularidades praticadas pelo Réu não fossem sanadas (id. 19368788, p. 6).

A parte ré apresentou documentos adicionais (ids. 19368789, p. 5, a 19368790, p. 1), tendo a parte autora se manifestado quanto a esses e requerido o julgamento antecipado (id. 19368882, p. 6).

O juízo proferiu decisão determinando a suspensão de qualquer cobrança pela parte ré no contracheque da parte autora, bem como determinou a expedição de ofício à fonte pagadora para sustação de qualquer cobrança relativa à demanda (id. 19368885, p. 6).

Em vários petitórios, a Autora vem procedendo à juntada de guias de depósito judicial referentes às parcelas da consignação do financiamento imobiliário informado na exordial, a exemplo dos ids. 19368885, p. 9, a 19368886, p. 3, e 19368886, p. 5-9.

Aclaratórios do Réu no id. 19368887, sendo rejeitados via decisão de id. 19368888.

O Requerido pediu o levantamento dos valores depositados (id. 19368890).

A sentença (ID 19368914) admitiu como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora, com base no art. 400, II, do CPC, em razão da suposta recusa ilegítima do banco em exibir integralmente os documentos solicitados. Confirmou os efeitos da tutela provisória anteriormente concedida, que incluía a limitação de descontos na conta da autora a 30% de sua renda bruta e a expedição de boletos para pagamento de financiamento imobiliário. Condenou o banco réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, e autorizou o levantamento dos valores depositados pela autora referentes às prestações do financiamento imobiliário.

Transcrevo excerto do julgado:

(...) Analisando o contexto fático delineado, bem como as provas apresentadas, observa-se que a parte autora intenta medida cautelar objetivando a exibição de documentação que se encontra junto com a parte ré.

A parte ré, por seu turno, citada não apresentou os documentos solicitados nem uma justificativa plausível que a impedisse de mostrá-los.

Além do mais, verifica-se que a parte ré teve duas oportunidades de apresentar a documentação solicitada e em nenhuma das manifestações apresentou documentos que atendessem a necessidade da parte autora gerando incertezas quanto as movimentações financeiras questionadas pela parte autora na exordial.

As hipóteses de não admissão da recusa estão claramente dispostas no art. 399 do CPC/2015, sendo inconteste que o juiz não poderá admitir a recusa se a parte ré tiver a obrigação legal de exibir, conforme inciso I do mencionado dispositivo, abaixo
in litris
transcrito:

Art. 399. O juiz não admitirá a recusa se:

I - o requerido tiver obrigação legal de exibir;

II - o requerido tiver aludido ao documento ou à coisa, no processo, com o intuito de constituir prova;

III - o documento, por seu conteúdo, for comum às partes.

Ademais, o art. 400 dispõe que ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se
a recusa pelo requerido for havida por ilegítima.

Logo, demonstrada está a recusa da parte ré no cumprimento da obrigação, visto não haver apresentado uma justificativa plausível para a não apresentação da documentação requisitada, presumindo-se aí, por conseguinte, como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora em sua inicial.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto e respaldado no que preceitua o art. 487, I do c/c o art. 400, II, do CPC/2015, admito como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora, e julgo procedente a presente ação. Por via de consequência, confirmo os efeitos da tutela provisória concedida anteriormente.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, na conformidade do disposto no art. 85, §2º do CPC/2015.

Autorizo a parte ré a realizar o levantamento dos valores depositados pela parte autora na conta do juízo relativos as prestações do financiamento imobiliário.

Deve a parte sucumbente proceder ao recolhimento das custas processuais, se houver, devendo a Secretaria intimar a Fazenda Pública para que realize a inscrição em dívida ativa em caso de não recolhimento, segundo os termos do art. 46, caput, da Lei Estadual n. 9.217/2021 e legislação correlata.

Após, esgotados todos os prazos legais e judiciais, nada sendo requerido, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Belém/PA, 22 de novembro de 2023.

ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS

Juiz de Direito Titular da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém

A Autora pede a emissão do extrato/demonstrativo mês a mês da Subconta nº 1701107236, contendo todos os pagamentos efetuados pela requerente a título de consignação até aquela data, a fim de ter conhecimento se o valor disponível nos autos já alcança valor total da dívida (id. 19368916).

Acosta novo comprovante de depósito (id. 19368917).

Em suas razões recursais (ID 19368919 - Apelação), o
BANCO DO BRASIL S.A.
sustenta, em síntese:

1.

A inaplicabilidade da limitação de descontos em conta corrente a 30% da renda, conforme o Tema 1085 do STJ, que restringe tal limitação apenas aos empréstimos consignados em folha de pagamento, o que não seria o caso de todas as operações da autora.

2.

A extinção do processo sem resolução de mérito, pela não propositura da ação principal no prazo legal após a concessão de tutela de natureza cautelar/antecedente, ou pela ausência de aditamento da inicial nos moldes dos arts. 303 e 308 do CPC.

3.

Que a autora utiliza o processo com o objetivo ilegal de não pagar suas dívidas.

4.

A efetiva exibição dos documentos que possuía (fls. 77/167 –
ids. 19368758, p. 4, a 19368779, p. 6
- e 211/375 –
ids. 19368790, p. 4, a 19368879, p. 3
), não havendo recusa injustificada.

5.

A indevida conversão da ação, que se iniciou como tutela antecipada, foi recebida como exibição de documentos e, posteriormente, teve pedidos de natureza revisional deferidos sem o devido processo legal.

6.

A necessidade de efeito suspensivo ao recurso.

7.

A inépcia da inicial e a ausência dos requisitos para a concessão da tutela cautelar.

8.

A impossibilidade prática de realizar débitos na conta da autora, uma vez que esta teria portado seu salário para outra instituição financeira desde março de 2017.

9.

A ausência de pedido inicial para suspensão de débitos em folha de pagamento, tendo este surgido apenas em petições posteriores.
Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, extinguindo o processo ou julgando improcedentes os pedidos, com a inversão do ônus da sucumbência.

A Apelada apresentou contrarrazões (ID 19368923), arguindo, preliminarmente, a inépcia da petição recursal. No mérito, pugna pela manutenção da sentença, defendendo a correção da limitação dos descontos, a autonomia da ação de exibição de documentos que dispensaria ação principal, e a recalcitrância do banco em fornecer a documentação completa.

Posteriormente, proferi despacho (ID 24639615) determinando à Coordenadoria de Depósitos Judiciais a apresentação de extrato da subconta vinculada e, após, a intimação das partes para manifestação sobre os valores e eventual acordo, o qual restou infrutífero.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Ab initio
, passo à análise da preliminar aventada.

DA PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES

A Apelada argui, em contrarrazões, a inépcia da peça recursal do Apelante. Contudo, da leitura das razões de apelação, é possível extrair de forma clara os fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo do recorrente, bem como o pedido de reforma da sentença, preenchendo os requisitos do art. 1.010 do CPC.

Assim,
rejeito a preliminar de inépcia recursal.

Destarte, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

DO MÉRITO RECURSAL

O cerne da controvérsia recursal reside em determinar se a sentença de primeira instância agiu corretamente ao:

Considerar que o BANCO DO BRASIL S.A. se recusou injustificadamente a exibir integralmente os documentos solicitados pela autora.
Este é o ponto fulcral, pois foi com base nessa suposta recusa que o juízo aplicou o art. 400, II, do CPC, presumindo como verdadeiros os fatos articulados pela autora. O banco, por sua vez, alega que exibiu os documentos que possuía.

Consequentemente, julgar procedente a pretensão autoral e confirmar as tutelas provisórias concedidas
, notadamente a limitação dos descontos na conta da autora a 30% de sua renda bruta e a expedição de boletos para pagamento do financiamento imobiliário. O banco contesta a aplicabilidade dessa limitação (invocando o Tema 1085 do STJ) e a própria viabilidade/necessidade de outras medidas.

Analisar a validade do processo em si
, pois o banco levanta diversas questões processuais, como a necessidade de extinção do processo sem resolução de mérito (pela não propositura da ação principal ou ausência de aditamento), a inépcia da inicial e a suposta conversão indevida da natureza da ação.

Em suma, a controvérsia principal é se houve recusa injustificada do banco na exibição de documentos e se as consequências jurídicas aplicadas pelo juízo (presunção de veracidade dos fatos autorais e confirmação das tutelas) foram adequadas, além das questões processuais suscitadas pelo apelante.

Da Natureza da Ação e da Exibição de Documentos

A ação de exibição de documentos, prevista nos artigos 396 e seguintes do Código de Processo Civil, tem por escopo compelir a parte contrária, ou terceiro, a apresentar documento ou coisa que se encontre em seu poder e que seja comum ou relevante para a solução da lide.

Inicialmente, a autora ajuizou a demanda visando à exibição de documentos relativos a contratos bancários e, cumulativamente, pleiteou tutela para obstar ou limitar descontos em sua conta corrente e viabilizar o pagamento de financiamento imobiliário por boleto. O juízo
a quo
, no despacho inicial (cuja cópia consta às fls. 40 dos autos físicos, referenciada na apelação e na sentença), recebeu a ação como "Exibição de Documento", processando-a nos termos dos arts. 396 e seguintes do CPC.

A ação de exibição de documento ou coisa, sob a égide do CPC/2015, pode ser manejada de forma autônoma (art. 396 e ss.) ou como incidente (art. 397, I). No caso, foi tratada como autônoma. O dever de exibir documentos é imposto àquele que os detém, quando se tratar de documento comum às partes (art. 399, III, CPC).

O Apelante afirma ter juntado os documentos que possuía (
fls. 77/167
–
ids. 19368758, p. 4, a 19368779, p. 6
-
e 211/375
–
ids. 19368790, p. 4, a 19368879, p. 3
). A Apelada, por sua vez, sustenta que a documentação não foi integralmente apresentada. A sentença, com base no art. 400, II, do CPC, presumiu como verdadeiros os fatos que a autora pretendia provar com os documentos supostamente não exibidos de forma completa.

No caso dos autos, o juízo sentenciante entendeu que o Apelante não apresentou os documentos solicitados, nem justificativa plausível para tanto, aplicando a sanção processual do art. 400, II, do CPC.

O art. 400 do CPC estabelece que, ao decidir o pedido de exibição, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se: I - o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do art. 398; II - a recusa for havida por ilegítima.

Analisando detidamente os autos, verifico que o Apelante, de fato, apresentou uma quantidade considerável de documentos em resposta às determinações judiciais. A sentença, ao afirmar genericamente que "a parte ré (...) não apresentou os documentos solicitados" e que "em nenhuma das manifestações apresentou documentos que atendessem a necessidade da parte autora", parece desconsiderar a documentação efetivamente colacionada.

A aplicação do referido dispositivo exige cautela, requerendo uma análise pormenorizada. A presunção de veracidade não é absoluta e deve ser cotejada com os demais elementos dos autos. Além disso, a presunção se refere aos fatos que
especificamente
se pretendia provar com os documentos
específicos
não exibidos. A simples alegação genérica de "fatos constitutivos do direito" não é suficiente para que, pela não exibição, se presumam verdadeiras todas as teses da parte autora, especialmente aquelas que extrapolam a simples relação documental.

Noutros termos,

não basta a simples alegação de não exibição integral. É necessário que se demonstre, primeiro, quais documentos específicos não foram exibidos e, segundo, que a recusa em exibi-los foi ilegítima.

Nesse sentido, a jurisprudência orienta que a presunção do art. 400 do CPC é relativa (
juris tantum
), admitindo prova em contrário, e deve ser aplicada com cautela:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS AJUIZADA ANTERIORMENTE - APÓLICE DE SEGURO - NÃO APRESENTAÇÃO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 400 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVL - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - ANÁLISE EM CONJUNTO COM AS PROVAS PRESENTES NOS AUTOS - PODER DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL DO JUÍZO. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "em exibição incidental de documentos, cabe a presunção relativa de veracidade dos fatos que a parte adversa pretendia comprovar com a juntada dos documentos solicitados, nos termos do art. 359 do CPC/1973 (atual art. 400 do CPC/2015), sendo certo que, no julgamento da lide, as consequências dessa veracidade serão avaliadas, pelo Juízo de origem, em conjunto com as demais provas produzidas nos autos" (AgInt no AREsp 1 .646.587/PR). Nas hipóteses em que a prova produzida nos autos é manifestamente incompleta e insuficiente para a adequada solução da lide, deve o juiz, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, determinar as diligências necessárias ao deslinde da controvérsia.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 0920215-95.2024.8.13 .0000 1.0000.23.276832-5/002, Relator.: Des .(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 22/05/2024, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/05/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL - CONTRATOS BANCÁRIOS - EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS - APURAÇÃO DE ENCARGOS INCIDENTES EM PERÍODO NÃO ABARCADO POR PERÍCIA CONTÁBIL - INCOMPLETUDE DOS DOCUMENTOS ANEXADOS AOS AUTOS - ANÁLISE PELO EXPERT - NECESSIDADE - PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE - ART. 400, CPC - APLICAÇÃO - INVIABILIDADE - Consoante o art. 400 do CPC, o juiz, ao decidir sobre o pedido de exibição incidental de documentos, admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se a parte ré não efetuar a exibição e nem fizer nenhuma declaração no prazo do art. 398; ou se a recusa for havida por ilegítima - Na hipótese em que o requerido colaciona nova documentação aos autos, com fim o de atender o pedido de exibição incidental, afigura-se razoável que os documentos sejam remetidos ao perito judicial para que este apure a sua suficiência para conclusão de perícia requisitada pela parte autora, antes de se presumirem verdadeiros os fatos que pretendia provar .

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 30501436520248130000, Relator.: Des.(a) Fernando Lins, Data de Julgamento: 18/09/2024, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/09/2024)

No caso, a sentença parece ter estendido a presunção para além da questão documental, abrangendo a própria validade e regularidade dos débitos, o que não se coaduna com a melhor interpretação do dispositivo, especialmente quando parte dos documentos foi, de fato, apresentada.

Isso porque a decisão não especificou quais documentos, dentre os solicitados, não foram exibidos e a razão por que a ausência de cada um deles seria ilegítima, especialmente considerando a juntada parcial. Como visto acima, a afirmação de que o banco "em nenhuma das manifestações apresentou documentos que atendessem a necessidade da parte autora" é genérica e contrasta com a existência de IDs contendo documentação bancária.

Portanto, a aplicação irrestrita da presunção de veracidade dos fatos articulados pela autora, com base em uma suposta recusa total e ilegítima de exibição, não se sustenta sem uma análise mais aprofundada da documentação efetivamente apresentada e da especificação do que ainda seria pendente e essencial.

Da Limitação dos Descontos em Conta Corrente e o Tema 1085 do STJ

A sentença confirmou a tutela provisória que determinou que o Apelante se abstivesse de efetuar descontos na conta bancária da Apelada em valor superior a 30% de sua renda bruta (remuneração mensal).

O Apelante insurge-se contra essa limitação, invocando o Tema Repetitivo 1085 do STJ. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.863.973/SP (que serviu de base ao tema), firmou a seguinte tese:

"São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento."

A Lei nº 10.820/2003, que trata do empréstimo consignado, estabelece um limite para os descontos em folha de pagamento. Contudo, o STJ pacificou o entendimento de que tal limitação não se estende, por analogia, aos contratos de empréstimo pessoal com autorização de débito em conta corrente, mesmo que esta seja utilizada para o recebimento de salário. Isso ocorre porque, nos empréstimos comuns, o correntista autoriza expressamente o débito das parcelas, e os valores, uma vez creditados em conta, perdem a natureza estritamente salarial, integrando o patrimônio disponível do titular.

No presente caso, a decisão de primeiro grau, confirmada pela sentença, ao impor a limitação de 30% sobre os descontos de empréstimos diversos daqueles tipicamente consignados em folha, contrariou o entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1085. A proteção ao mínimo existencial e o tratamento do superendividamento (Lei nº 14.181/2021) devem ser buscados por outros meios e com observância dos requisitos legais específicos, não pela aplicação analógica de um limite previsto para modalidade contratual diversa.

Ademais, o Apelante alega que a Autora teria realizado a portabilidade de seu salário para outra instituição financeira em março de 2017, o que não foi infirmado pela Apelada. Se tal fato se confirma, a discussão sobre a limitação de débitos na conta mantida junto ao Apelante para empréstimos não consignados se torna ainda mais complexa, pois os proventos não estariam mais sendo creditados ali.

Portanto, a sentença merece reforma neste ponto, para
afastar a limitação de 30% sobre os descontos em conta corrente relativos a empréstimos não consignados em folha de pagamento
, bem como para
reavaliar as ordens de suspensão de débitos em folha que não se restrinjam a eventual excesso de margem consignável
.

Da Suposta Ausência de Aditamento da Inicial ou Propositura da Ação Principal e suas Consequências

O Apelante argumenta que, tendo a ação se iniciado com pedidos de tutela de urgência de natureza cautelar ou antecipada em caráter antecedente, a Apelada não teria cumprido os prazos para aditamento da inicial com a formulação do pedido principal (arts. 303, §1º, I, e 308 do CPC), o que levaria à cessação da eficácia da tutela e à extinção do processo (arts. 303, §2º, e 309, I, do CPC).

Ocorre que, conforme já mencionado, o juízo
a quo
recebeu a petição inicial como "Ação de Exibição de Documento". A ação de exibição de documentos, como procedimento autônomo, não exige, por si só, a formulação de um pedido principal subsequente nos moldes das tutelas antecedentes. Seu objeto se exaure com a exibição ou com as consequências da recusa.

Contudo, a questão se torna complexa porque as tutelas provisórias deferidas (limitação de descontos, expedição de boletos, suspensão de débitos em folha) extrapolam em muito o escopo de uma simples ação de exibição. Tais medidas têm natureza satisfativa ou acautelatória de um direito material que deveria ser discutido em uma ação principal (revisional, declaratória de inexistência de débito etc.).

Se a intenção da autora era obter providências que fossem além da mera exibição, deveria ter observado o rito dos arts. 303 (tutela antecipada antecedente) ou 305 (tutela cautelar antecedente) do CPC, com o subsequente aditamento da inicial para formular o pedido principal nos prazos legais. Ao receber a ação apenas como "exibição de documentos", mas deferir tutelas de natureza diversa e mais ampla, o juízo de primeiro grau criou uma situação processual híbrida e irregular.

É dizer, o juízo de primeiro grau, ao deferir tutelas tão amplas sob o rótulo de uma ação de exibição, sem a devida formalização dos pedidos principais, gerou uma instabilidade processual.

Ademais, a ausência desse aditamento acarreta a perda da eficácia da tutela concedida e, no caso da tutela antecipada antecedente, a extinção do processo sem resolução de mérito (art. 303, § 2º, e art. 309, I, do CPC).

A jurisprudência já se manifestou no sentido de que a ação cautelar de exibição de documentos bancários possui caráter satisfativo, esgotando-se com a exibição dos documentos, não se exigindo, para a sua propositura, a indicação da lide principal. Contudo, se a pretensão da parte não se limita à simples exibição, mas busca, por exemplo, a revisão de cláusulas contratuais ou a declaração de inexigibilidade de débitos, a via adequada é a ação principal (revisional, declaratória ou de obrigação de fazer), podendo a exibição ser requerida incidentalmente.

Mutatis mutandis
, os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - IMPUGNAÇÃO DA CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
- CADERNETA DE POUPANÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS -
EXTRATOS BANCÁRIOS
-
CARÁTER SATISFATIVO
- EXTINÇÃO DO FEITO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. Compete ao impugnante provar que a parte beneficiária da gratuidade de justiça possui recursos suficientes para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Não tendo o impugnante comprovado a modificação da situação financeira do impugnado, não há se falar em revogação da gratuidade de justiça antes concedida. Afasta-se preliminar de ausência de dialeticidade recursal quando o apelante em suas razões de recurso demonstra a irresignação quanto aos capítulos da sentença, prestigiando-se tanto quanto possível o julgamento do mérito.
A ação cautelar de exibição de documentos possui caráter satisfativo, cabendo a parte autora buscar eventual recebimento da correção de valores referente a aplicação dos expurgos inflacionários em vias próprias
. Atento ao princípio da causalidade, o devedor deverá arcar com o pagamento de honorários de sucumbência, ainda que o cumprimento de sentença tenha sido extinto pela satisfação da obrigação (artigo 924, II, do CPC).

(TJ-MG - Apelação Cível: 5177648-40.2018 .8.13.0024 1.0000 .24.064300-7/001, Relator.: Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 06/06/2024, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/06/2024)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. REQUERIMENTO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PEDIDO PRINCIPAL PARA REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. 1.
É possível o requerimento de tutela cautelar antecedente para exibição de documento com o fito de subsidiar a revisão de cláusulas
, sendo desnecessária a propositura de ajuizamento de ação autônoma de produção antecipada de provas. 2. A tutela cautelar antecedente requerida pelo apelante está diretamente vinculada à exibição do instrumento negocial alusivo a contrato de mútuo, cujas cláusulas seriam posteriormente discutidas. O referido pedido, inclusive, consta explícito na exordial. 3. A eventual possibilidade de proceder o autor à cumulação própria, em seu pedido, com a obtenção de documento e a revisão de cláusulas contratuais, não representa óbice para a formulação de requerimento de tutela cautelar antecedente, visto que tal viabilidade está prevista nos artigos 305 e 308, § 1º, do CPC. 4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada

(TJ-DF 07131987320238070006 1867777, Relator.: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 23/05/2024, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 20/06/2024)

Ainda que se considere a fungibilidade das tutelas, a ausência de formulação clara de um pedido principal que justificasse as amplas medidas concedidas, para além da exibição, é um vício que não pode ser ignorado. A ação de exibição, em seu escopo estrito, não autoriza a revisão de contratos ou a suspensão generalizada de pagamentos.

Dessa forma, as tutelas que extrapolaram o pedido de exibição e que não foram acompanhadas da devida formalização do pedido principal no prazo legal (se consideradas antecedentes) perderam sua eficácia, nos termos do art. 309, I, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença nos seguintes termos:

a)
Afastar a presunção generalizada de veracidade dos fatos articulados pela Autora
, aplicada com base no art. 400, II, do CPC, reconhecendo que a pretensão exibitória foi parcialmente atendida com a documentação juntada pelo Apelante nos autos, e que a ausência de especificação clara e individualizada pela Autora sobre quais documentos
essenciais
ainda estariam pendentes, e a ilegitimidade da recusa para cada um deles, impede a aplicação ampla da referida sanção processual para todos os fatos alegados;

b)
Afastar
a limitação de descontos na conta corrente da Apelada ao patamar de 30% de seus proventos para empréstimos que não sejam consignados em folha de pagamento, em observância ao Tema 1085 do STJ;

c)
Revogar as tutelas provisórias que determinaram a suspensão de débitos em folha de pagamento ou no contracheque da Autora (id. 19368788, p. 6, e id. 19368885, p. 6), bem como outras medidas de natureza satisfativa ou revisional que extrapolaram o estrito escopo da exibição documental e que não foram amparadas por pedido principal formulado nos termos da lei processual (arts. 303 e 308 do CPC)
. Fica ressalvada a manutenção da consignação em juízo das parcelas do financiamento imobiliário, conforme autorizado, e o eventual levantamento desses valores pelo banco, se for o caso, após a regularização da forma de pagamento.

Em decorrência do provimento parcial do recurso e da alteração substancial do julgado,
julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais
, apenas para reconhecer o dever do banco de exibir os documentos comuns (o que foi parcialmente cumprido), mas sem a aplicação da presunção de veracidade generalizada dos fatos alegados pela autora e afastando as demais pretensões de limitação e suspensão de débitos nos termos acima.

Assim, considerando a
sucumbência recíproca
, mas em maior parte da Autora/Apelada quanto às pretensões mais gravosas, redistribuo o ônus sucumbencial,
condenando a Apelada
ao pagamento de 70% (setenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono do Apelante, e
condenando o Apelante
ao pagamento dos 30% (trinta por cento) restantes das custas e honorários ao patrono da Apelada. Fixo os honorários advocatícios totais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, a serem distribuídos na proporção acima, nos termos do art. 85, §2º, e art. 86,
caput
, do CPC, suspendendo-se a exigibilidade em relação à Apelada, em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 98, §3º, do CPC).

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2025